Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-43.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802422-43.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIO VITOR POMPEU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. RATEIO DE VERBAS ENTRE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor inativo Mario Vitor Pompeu ao recebimento de valores relativos ao rateio do precatório do FUNDEF. O Município sustenta preclusão administrativa, esgotamento dos recursos do rateio, ausência de habilitação tempestiva do autor no procedimento administrativo e risco de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a pretensão judicial de servidor inativo ao recebimento do rateio do FUNDEF, mesmo sem habilitação administrativa prévia; e (ii) estabelecer se a alegação de exaustão dos recursos municipais pode obstar o reconhecimento do direito individual ao rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 14.325/2022, ao regulamentar o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, assegura o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério que comprovarem efetivo exercício na educação básica durante o período de repasses a menor, incluindo os aposentados, sem condicionar o benefício à habilitação prévia em edital municipal.

A preclusão administrativa não impede a rediscussão judicial do direito ao rateio, tendo em vista o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), que garante a todos a apreciação jurisdicional de lesão ou ameaça a direito.

A ausência de pagamento em sede administrativa não autoriza o enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, vedado expressamente pelo ordenamento jurídico.

A Lei Municipal nº 371/2021 ampara expressamente o direito de servidores inativos que atuaram na rede municipal de ensino por ao menos um ano no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2006 ao recebimento do rateio.

A alegação de esgotamento dos recursos do precatório não exclui o direito individual reconhecido judicialmente, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito de servidores inativos ou municipalizados ao rateio dos valores do FUNDEF quando comprovado o efetivo exercício no período legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito de servidor ao rateio dos precatórios do FUNDEF, desde que comprovado o efetivo exercício no período legal.

A alegação de esgotamento dos recursos públicos não afasta a obrigação do ente municipal de efetuar o pagamento ao servidor que preenche os requisitos legais.

A negativa de pagamento do rateio do FUNDEF a servidor apto configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A (com redação da Lei nº 14.325/2022); Lei Municipal nº 371/2021, art. 4º, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 27.05.2024; TJPA, ApCív nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 29.04.2024; TJPA, ApCív nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 12.08.2024.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente interposto pelo ora Agravante. A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado por Mario Vitor Pompeu, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes ao rateio do precatório do FUNDEF.

O Agravante, em suas razões recursais, alega, resumidamente a
preclusão administrativa
, uma vez que, a parte autora não se habilitou tempestivamente junto à Comissão Intersetorial responsável pela gestão dos precatórios do FUNDEF; legalidade do rateio já realizado; violação a isonomia e segurança jurídica, em caso de extensão do rateio ao servidor que não cumpre os requisitos legais; exaustão dos recursos, uma vez que já se processou o respectivo rateio; e risco de enriquecimento sem causa do agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público manifestou desinteresse em atuar no processo, conforme se denota do parecer ID nº 26126420.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente Agravo Interno é tempestivo, conforme alegado pelo Agravante, e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

“A sentença julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que o autor se enquadra na regra de regência do direito discutido e lograram comprovar haver trabalhado no município no período contemplado na disposição legal, com base nos documentos juntados com a inicial.

Quanto à preclusão administrativa, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Ademais, a Lei Federal nº 14.325/2022, que regulamenta a destinação dos recursos dos precatórios do Fundef, não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio para a obtenção do benefício.

A tese do Município de Cametá de que os valores já foram distribuídos não pode obstar o direito de um profissional da educação ao recebimento da verba que lhe é devida, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.

Demais disso, negar ao autor o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

Nos termos da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, resta demonstrado que o autor se enquadra na previsão legal, fazendo jus ao rateio dos valores do Precatório do FUNDEF.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: (...)

Ante o exposto, conheço e
nego provimento à apelação
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).”

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise do direito dos Agravados ao recebimento do rateio dos valores do Precatório do FUNDEF, mesmo sem a habilitação prévia em edital de chamamento público municipal, e na legalidade da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência.

A Lei nº 14.325/2022, que introduziu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, é clara ao estabelecer o direito ao rateio para os profissionais do magistério da educação básica que estavam em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do FUNDEF.

Desde logo, cabe destacar que a supramencionada Lei Federal não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio em edital municipal para a obtenção do benefício. A preclusão administrativa, portanto, não interfere na esfera judicial, que possui sistemática própria para a discussão material do direito.

Vejamos:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º
Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo
:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário
, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário
, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

Por sua vez, o art. 2º da mencionada Lei confere aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a atribuição de disciplinar, mediante legislação própria, os percentuais e os critérios aplicáveis ao rateio dos valores entre os profissionais contemplados.

“Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.”.

A sentença, na origem, julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que o autor se enquadra na regra de regência do direito discutido e que restou comprovado documentalmente o vínculo funcional com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá, com base nos documentos juntados com a inicial.

A tese do Município de que os valores já foram distribuídos, mediante anterior processo administrativo, em que a parte não se cadastrou (o que tornaria preclusa a discussão administrativa), não pode obstar o direito de um profissional da educação ao recebimento da verba que lhe é devida, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito do ente municipal, tampouco limitar o acesso jurisdicional, sob pena de ofensa insuperável ao princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF/88.

Nesse sentido, não subsiste a alegação do ente municipal de inexistência de recursos disponíveis para o pagamento do benefício oriundo do precatório do FUNDEF, sob o fundamento de que o rateio teria ocorrido em parcela única.

Nesse contexto, a alegação de que os valores foram integralmente rateados não pode ser admitida como óbice ao reconhecimento do direito subjetivo de profissional da educação que preencha os requisitos legais, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, que regem a atuação da Administração Pública.

Ademais, a Lei Municipal nº 371/2021, em seu art. 4º, §2º, “b”, também ampara o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, o que reforça o direito dos Agravados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A , § 1º , I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante de todo o exposto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo. Os argumentos apresentados pelo Agravante no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, voto pela majoração do percentual de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos advogados dos Agravados.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025